Tribunal: TJMT
Processo: 0001604-57.2008.8.11.0026
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001604-57.2008.8.11.0026
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCIMARI APARECIDA CAPELETTO RODRIGUES - CPF: 695.334.909-34 (EMBARGADO), GILDO CAPELETO - CPF: 352.366.631-72 (ADVOGADO), GILBERTO DONIZETI CAPELETO - CPF: 362.875.551-49 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3029-53 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA ARAUJO BARBOSA - CPF: 172.273.211-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3029-53 (EMBARGADO), JOAO BATISTA ARAUJO BARBOSA - CPF: 172.273.211-34 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), GILDO CAPELETO - CPF: 352.366.631-72 (ADVOGADO), LUCIMARI APARECIDA CAPELETTO RODRIGUES - CPF: 695.334.909-34 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇAO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO(S):

LUCIMARI APARECIDA CAPELETTO RODRIGUES

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – PETIÇÃO DE DESISTÊNCIA E RENÚNCIA DOS DIREITOS EM QUE SE FUNDAM A AÇÃO – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MEDIANTE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – OMISSÃO RECONHECIDA -

PEDIDO MANEJADO ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – DESCONSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO – HOMOLOGAÇÃO DA RENÚNCIA E DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART.487, INCISO III, ALÍNEAS “B” E “C”, DO CPC/15 – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Protocolado o pedido de renúncia do direito do autor e de extinção da ação com resolução de mérito anteriormente ao julgamento do aresto embargado pelo colegiado, deve ser reconhecida a omissão do julgado quanto a tal petição, ficando desconstituído o mencionado acórdão.

Sendo conjunta a petição, deve ser acolhido o pedido de extinção meritória da ação, com resolução de mérito, nos termos das alíneas “b” e “c” do inciso III do art.487 do CPC/15, mediante homologação dos pedidos de renúncia do direito autoral e de acordo havido entre as partes.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO(S):

LUCIMARI APARECIDA CAPELETTO RODRIGUES

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra o acórdão de ID. n. 95677976 que acolheu em parte os Embargos Aclaratórios anteriormente opostos, para (i) reconhecer a omissão no aresto que negou provimento aos apelos interpostos por ambas as partes e, consequentemente, a sanou apresentando a distinção referente à inaplicabilidade do
Tema 919
do STJ no caso concreto; bem como (ii) corrigir a contradição/erro de premissa apontada pelo banco embargante para dar parcial provimento ao seu apelo, reformando em parte ínfima a sentença, apenas a fim de reconhecer a legitimidade e a exigibilidade da capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral, tal como expressamente ajustada.

Embarga o banco requerido argumentando que o aresto embargado seria omisso por ter desconsiderado a petição conjunta de ID. n.
92012450
, na qual as partes comunicaram a renúncia ao direito pelo autor, pugnando pela extinção da ação, com resolução de mérito, nos termos do art.354 e art. 487, inciso III, alíneas “b” e “c”, do CPC/15.

Contrarrazões no ID. n. 98453452, pelo acolhimento do pleito aclaratório.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:

“Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Nesse viés,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal,
sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu
, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

E no caso, é certo que em 25/06/2021 foi protocolizada a petição de ID. n. 92012450, subscrita por ambas as partes, na qual se desiste e renuncia ao direito em que se funda a ação, com requerimento de extinção da ação, com resolução de mérito, nos termos dos ar.354 e art.487, inciso III, alíneas “b” e “c”, ambos do CPC/15, mediante homologação de acordo.

No entanto, o fato é que, após o pedido de pauta, o feito é remetido à secretaria e não mais volta à conclusão.

Por esse motivo, o aresto embargado foi proferido na sessão de julgamento do dia 26/07/2021, sem que a relatora e o colegiado tivessem tomado conhecimento da referida petição.

De toda a forma, sendo tal petição protocolada anteriormente

à sessão de julgamento, reconheço a omissão apontada e, conferindo efeito infringente ao presente aclaratório, desconstituo o acórdão embargado, pelo que passo à análise da renúncia ao direito do autor e do pedido de homologação de acordo havido entre as partes.

Estando evidenciada a manifestação de ambas as partes, a homologação do acordo ID. n. 92012450 é medida que se impõe, dando, pois, ensejo à extinção da ação, com resolução de mérito, nos termos das alíneas “b” e “c” do inciso III do art.487 do CPC/15.

Ante o exposto,
acolho os presentes aclaratórios
com efeitos infringentes para reconhecer a omissão apontada e, sanando-a, desconstituo o acórdão embargado e, por consequência,
homologo
o acordo de ID. n. 92012450, pelo que julgo extinta a ação, com resolução de mérito, nos termos das alíneas “b” e “c” do inciso III do art.487 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021